Tribunal: STF
Processo: RE 1532347
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, inicialmente, reformou a sentença para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da ação (Doc. 519, fls. 4-6). 



    Opostos Embargos de Declaração por JOSÉ CAVALCANTI ALVES JÚNIOR, ACEONE RAFAEL ALVES, MARIA FERNANDA DE ARAÚJO LINS e MARIA JOSÉ ALVES DE ALMEIDA (Doc. 533), foram providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, e, com base na teoria da causa madura, julgou improcedentes os pedidos iniciais para absolver os demandados. Eis a ementa desse julgado (Doc. 548, fl. 7): 



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ADOÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC. ANÁLISE DO MÉRITO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/92. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATAÇÃO DE BANDAS POR INTERMÉDIO DE EMPRESA SEM EXCLUSIVIDADE. DANO IN RE IPSA. PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL. ABSOLVIÇÃO DOS DEMANDADOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE FEDERAL (Doc. 583), foram desprovidos (Doc. 597).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 620), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL aponta violação aos arts. 1º, caput; 5º, II, XXXVI, XL, LIV e LXXVIII; e 37, §4º, da CF/1988, sustentando (a) a inconstitucionalidade da redação do art. 10, caput, e VIII, da nova LIA, ao fixar o requisito do dano efetivo e afastar a modalidade do dano presumido, presente nos esquemas fraudulentos; e (b) a impossibilidade de aplicação retroativa da nova LIA.



    Requer, ao final, seja declarada “(…) a inconstitucionalidade da nova redação do art. 10, caput e VIII, reforçado pelo art. 17-C, I, ambos da Nova LIA, ao fixar o requisito do dano efetivo e afastar a modalidade do dano presumido, presente nos esquemas fraudulentos (…)”. Subsidiariamente, requer a declaração de inconstitucionalidade da aplicação retroativa da nova redação do art. 10, caput e VIII, reforçado pelo art. 17-C, I, ambos da Nova LIA (Doc. 620, fl. 4).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 638).



    É o relatório. Decido. 



    Cumpre analisar se estão prequestionadas as ofensas constitucionais alegadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido em sede de Embargos de Declaração (Doc. 548, fls. 8-9):



    “7. Do mérito. A questão temática trata de contratação, pela Administração, nos moldes do artigo 37, XXI, da Constituição Federal, que, via de regra, impõe a realização do procedimento licitatório. De ressaltar, pois, que uma das hipóteses de exceção consiste na contratação direta por inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, III, da Lei 8.666, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Cuida-se de exigência legal a assegurar eficácia e efetividade à contratação nos casos de impossibilidade de realização da concorrência.



    (...)



    10. No caso, sobreleva-se destacar o fato de não haver questionamento acerca da realização do evento festivo, que se traduz, necessariamente, na apresentação das bandas de música e dos artistas, por via das empresas promotoras contratadas, a saber: por Luan Promoções e Eventos - Banda Garota Safada, Banda Magníficos e o cantor Zé Ramalho; e por Neves e Silva Eventos e Produções - Banda Carol & Forrozão, Banda Território Nordestino e o cantor Almir Rouche. Ora, inexiste elemento demonstrativo de não terem ocorrido os shows artísticos, o que, certamente, resultaria em eventual perda dos valores destinados pelo ente federal para atender ao objeto licitado, forçando reconhecer que as bandas e artistas não foram pagos como previsto.



    11. Apesar das irregularidades administrativas no procedimento licitatório, é de se afastar a figura do dano presumido para a configuração do ímprobo imputado. Já há muito restou superado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos de fraude, o dano ao erário seria in re ipsa, pois decorrente da ausência de regular contratação que se revelasse economicamente mais viável. É sob tal enfoque jurisprudencial em que se assenta a pretensão punitiva, a embasar a conclusão que se põe na peça das razões finais do demandante.



    12. Das alterações promovidas pela Lei 14.230/21, de aspectos relevantes, dentre as quais aqueles pertinentes à tipicidade subjetiva prevista no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, à tipicidade formal do artigo 11 e às regras de prescrição, especialmente previstas no artigo 23, § 4º, do aludido diploma legal. Por seu conteúdo de ordem material mais benéfico ao demandado, as introduções advindas com a nova lei devem ser aplicadas ao presente caso.



    13. A nova redação do art. 10, VIII, da Lei 8.429, prevê que, para a configuração do ato ilícito que cause lesão ao erário, necessário se faz a presença do dolo e a efetiva e comprovada perda patrimonial. Nessa quadra, para a configuração do ato ilícito que cause lesão ao erário, necessário se faz comprovar a efetiva e comprovada perda patrimonial e, de igual modo, se reconhecer a presença do dolo, razão por que resta por superado o entendimento de que a mera frustração da licitude do processo licitatório causa prejuízo ao erário.



    14. Reitere-se do acervo probatório que, em que pese as irregularidades administrativas constadas na condução do procedimento licitatório, em momento algum logrou o autor comprovar a efetiva perda patrimonial da União, elemento material necessário para a configuração do ato de improbidade.



    15. Decerto, a responsabilização do agente está condicionada à demonstração do nexo causal entre a conduta praticada, enquanto gestor público, e prejuízo a ser reparado, de sorte a afastar a indevida responsabilidade objetiva para a configuração do ato ilícito em discussão.



    16. Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, quanto à adoção da teoria da causa madura, emprestando-lhes efeitos infringentes para julgar o mérito da ação. Não procedência do objeto da pretensão punitiva. Absolvição dos demandados.”



    Nas razões do extraordinário, o recorrente aponta violação ao texto constitucional e requer a declaração de inconstitucionalidade (a) da redação do art. 10, caput, e VIII, da nova LIA, ao fixar o requisito do dano efetivo e afastar a modalidade do dano presumido, presente nos esquemas fraudulentos; e (b) da aplicação retroativa da nova LIA. 



    Todavia, conforme evidencia a transcrição do acórdão supra, o fato é que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada (arts. 1º, caput; 5º, II, XXXVI, XL, LIV e LXXVIII; e 37, §4º, da CF/1988), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente